Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720427-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTÔNIO NICOLAU FERREIRA BRANDÃO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTÔNIO NICOLAU FERREIRA BRANDÃO em face de decisão de ID 72584363 proferida por esta relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante em razão de preclusão e intempestividade. Verifica-se que o objeto do presente Agravo de Instrumento seria o condicionamento à preclusão da decisão vergastada para prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se que já houve o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0710898-88.2025.8.07.0000, tendo o feito retomado seu regular prosseguimento. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar se persiste o interesse recursal em face da possível perda do objeto, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 13:07:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador